Tribunal: TJSP
Processo: 1503319-34.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Recurso defensivo visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, (i) a aplicação do redutor de penas previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06; (ii) a fixação do regime aberto; e (iii) a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação da droga ao

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Recurso defensivo visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, (i) a aplicação do redutor de penas previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06; (ii) a fixação do regime aberto; e (iii) a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação da droga ao comércio ilícito – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando alteração nesta Sede – Recurso desprovido.